Tribunal: STF
Processo: ARE 1320295
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (fl. 125, Vol. 4).
    Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO propôs Ação Civil Pública contra a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO visando à realização de “reformas, adaptações ou construções necessárias à adaptação do prédio da escola estadual ‘Professor Idene Rodrigues dos Santos’ às normas técnicas de acessibilidade e segurança e, por consequência, obtenha o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros” (fl. 26, Vol. 4).
    O Juízo singular julgou procedente a ação, para condenar o Estado de São Paulo a “elaborar projetos e dar inicio às obras necessárias à adequação da escola estadual ‘Professor Idene Rodrigues dos Santos’ às normas de segurança e acessibilidade para as pessoas portadoras de deficiência física, implementando, notadamente, as medidas relacionadas às fls. 03/18, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) para a hipótese de descumprimento injustificado, limitada ao montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), sem prejuízo de outras medidas que se mostrem necessárias para a efetiva observância da ordem judicial” (fl. 32, Vol. 4).
    Em sede de Apelação, o TJSP negou provimento ao recurso, em acórdão ementado nos seguintes termos (fl. 125, Vol. 4):
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESCOLA ESTADUAL. Pretensão do Ministério Público objetivando a condenação da Fazenda do Estado na obrigação de elaborar projetos e realizar obras voltadas à acessibilidade de escola de Junqueirópolis e apresentação do Alvará de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Sentença de procedência na origem. Manutenção. Preliminares. i) Nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Inocorrência. Observância aos arts 489, inc. IV, do CPC/15, e 93, IX, da CF. ii) Falta de interesse de agir. Via eleita adequada e oportuna. Preliminares rejeitadas. Promotor que atua na região de Junqueirópolis que não aderiu ao TAC firmado entre o MP e o Estado de São Paulo, de modo que não se submete aos prazos nele estabelecidos. Mérito. Decreto n.º 6.949, de 25.08.2009, o qual promulgou a Convenção Internacional Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, possuindo natureza de emenda constitucional, nos termos do art. 5º, §3º da CF. Obstáculos físicos que representam verdadeiro entrave à acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência à edificação. Normas voltadas à promoção da acessibilidade, que incluem a adaptação de prédios e edificações onde haja atendimento à coletividade. Dever de promover a inclusão social desses cidadãos, proporcionando-lhes a livre locomoção e acesso aos edifícios públicos. Obrigação da Administração Pública inescusável. Inteligência dos arts. 227 e 244, ambos da CF/88, do art. 2º da Lei n.º 7.853/89, arts. 11 e 12, ambos da Lei n.º 10.098/00 e arts. 8 e 25, da Lei Estadual n.º 12.907/08. Precedentes. Multa diária. Possibilidade de fixação contra a Fazenda Pública. Multa fixada pelo magistrado para a hipótese de descumprimento da obrigação, nos termos do art. 537, § 1º, inc. I do CPC. Valor que não comporta alteração. Observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. Recurso não provido.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 58, Vol. 5).
    No apelo extremo (fl. 17, Vol. 5), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, alega-se violação aos arts. 2º; 37, caput, XXI; e 167 da Constituição Federal. 
    Em suma, o ESTADO DE SÃO PAULO manifesta o seu inconformismo com o entendimento firmado nas instâncias inferiores, pois:
    (a) “o Parquet busca, por meio da presente demanda, substituir-se à vontade do Administrador e adentrar em sua discricionariedade técnica, a fim de compeli-lo a adotar medida diversa da já implementada para solução do problema” (fl. 29, Vol. 6);
    (b) ao acolher a pretensão ministerial, “o Tribunal a quo acabou por efetuar indevido controle do mérito administrativo, afrontando o princípio da separação dos poderes” (fl. 29, Vol. 6); 
    (c) “cabe ao Estado Administração, a partir das peculiaridades de cada localidade, a organização e estruturação do sistema de educação, providência que deve ser antecedida por estudos sobre o universo de alunos — portadores de necessidades especiais ou não e, providências de cunho administrativo bem como pelo planejamento financeiro e previsão orçamentária” (fl. 34, Vol. 6); e
    (d) “a intervenção do Poder Judiciário no modus operandi do Poder Executivo, além de não encontrar guarida no ordenamento constitucional do país, interfere no normal funcionamento dos órgãos da Administração Pública, desorganizando a implementação das políticas públicas” (fl. 34, Vol. 6).
    Em contrarrazões (fl. 43, Vol. 6), o MPSP argumenta que (a) as razões recursais se limitaram a alegar, de forma genérica, violação ao art. 2° da Constituição Federal, sem, contudo, demonstrar, de forma clara, a alegada contrariedade; e (b) “a omissão estatal que ensejou o pedido de tutela jurisdicional importou violação a direito de acessibilidade garantido pela Constituição Federal (arts. 227, § 2°, e 244), e pelas Leis ns. 7.853/89 e 10.098/2000, que instituem normas de proteção e remoção de obstáculos às pessoas portadoras de deficiência” (fl. 45, Vol. 6).
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, aplicando o óbice previsto na Súmula 279/STF (fl. 48, Vol. 6).
    No Agravo, a parte agravante defendeu a inaplicabilidade, ao caso, do referido óbice sumular (fl. 68, Vol. 6).
    É o relatório. Decido. 
    No caso concreto, o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública em face do Estado de São Paulo, visando à adequação de escola estadual no que diz respeito a acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência física ou com mobilidade reduzida, sob pena de multa diária. 
    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para manter a sentença que julgou procedente o pedido (fls. 127-129, Vol. 4; e fls. 1-5, Vol. 5):
    “Cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face do Estado de São Paulo, objetivando a condenação do réu na obrigação de fazer, consistente na adequação da escola estadual “Professor Idene Rodrigues dos Santos”, para a acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência física ou com mobilidade reduzida, sob pena de multa diária. 
    O magistrado “a quo” acolheu a pretensão ministerial e a sentença está correta e sem jaça. 
    (…)
    Como cediço, é dever do Estado promover a inclusão social dos portadores de deficiência física ou com mobilidade reduzida, proporcionando-lhes a livre locomoção e a acessibilidade aos edifícios, sejam públicos ou não, conforme preceituam os arts. 1º, II e III, 3º e, em especial os arts. 227, § 2º e 244 todos da Lei Maior. 
    (…)
    As Leis nº 7.853/89 e nº 10.098/2000 (regulamentada pelo Decreto nº 5.296/04), também estabeleceram normas de promoção de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência, versando ainda sobre adaptação de prédios que atendam à coletividade, seja no âmbito público ou privado.
    (…)
    No âmbito estadual, há previsão no mesmo sentido no artigo 250 da Constituição do Estado, bem como nos artigos 8º e 25 da Lei Estadual nº 12.907/08: 
    (…)
    Mas não é só. Ao contrário do alegado pelo apelante, é cediço que o Decreto nº 6949/09, o qual promulgou a Convenção Internacional Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, foi aprovado nos moldes previstos no art. 5º, §3º da Constituição Federal, in verbis: 
    (…)
    De fato, o Termo de Ajustamento de Conduta firmado, não traz referências sobre as etapas da obra, mas o parágrafo 2º da cláusula sexta indica a apresentação do cronograma de execução das escolas a serem atendidas nos dois primeiros anos e, depois de sessenta dias, as escolas afetadas no terceiro ano. 
    A documentação que instruiu a contestação apresenta o cronograma e atual andamento das providências e obras já realizadas pela Administração Pública. 
    Não obstante, observou-se que, em que pese à abundância de regramento sobre a matéria, e o Termo de Ajustamento de Conduta firmado, o Estado não tem agido de forma a cumprir a lei, ressaltando-se que inúmeras foram as tentativas do Ministério Público local em solucionar a questão. 
    Ademais, as posturas adotadas, diante da morosidade, consubstanciam-se em violação positiva do Termo de Ajustamento de Conduta, que como não se desconhece é uma espécie de inadimplemento, por cumprimento defeituoso ou imperfeito de sua obrigação, a imputar responsabilidade objetiva àquele que viola direitos anexos do contrato. 
    Assim, o cumprimento parcial e moroso, não é capaz de afastar direitos de natureza constitucional, sob pena de flagrante violação aos direitos fundamentais. 
    Em outras palavras, a promoção à acessibilidade aos portadores de deficiência transcende os limites do Termo de Ajustamento de Conduta, de modo que a obrigação de adaptação das dependências do estabelecimento se torna obrigatória. 
    O desatendimento desse mandamento constitucional deve ser tolhido pelo Poder Judiciário, quando devidamente impulsionado pelo Ministério Público. 
    Nota-se que os obstáculos nas dependências de um estabelecimento representam verdadeiro entrave à acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência às edificações, na medida em que fulmina a autonomia de sua locomoção. 
    É indiscutível que a situação em análise ofende diretamente os princípios da dignidade da pessoa humana, em especial aquelas portadoras de mobilidade reduzida, vulnerando, ainda, o princípio da igualdade, porquanto foram ignoradas as necessidades daqueles que dependem da superação de barreiras arquitetônicas para ter acesso ao estabelecimento de ensino. 
    No mais, a falta de previsão orçamentária e entraves nos procedimentos de licitação não exime o Poder Executivo de adotar as medidas necessárias para ajustar o funcionamento das escolas às normas básicas de segurança e acessibilidade a todos os cidadãos. 
    Saliente-se, a obrigação dos órgãos públicos de assegurar o acesso aos portadores de deficiências e de mobilidade reduzida, de forma a garantir a total integração à sociedade.
    Com efeito, cuida-se de normas voltadas à promoção da acessibilidade, que incluem a adaptação de prédios e edificações onde haja atendimento à coletividade, ainda que explorados em atividades privadas. 
    As reformas e adequações ora postuladas devem, portanto, ser realizadas em razão dos preceitos constitucionais acima elencados, não sendo lícito permitir que o estabelecimento postergue de modo indefinido a obediência ao preceito constitucional. 
    Portanto, não há dúvidas de que a ré, ao postergar o cumprimento pleno da obrigação, deixou de cumprir a legislação, sendo, pois, de rigor a manutenção da r. sentença de procedência.”
    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem, com fundamento na legislação ordinária pertinente (Lei Federal 7.853/1989, Lei Federal 10.098/2000, Lei Estadual 2.907/2008 e Decreto 6.949/2009) e nas peculiaridades do caso concreto, concluiu pela necessidade de realização das obras postuladas pelo Ministério Público.
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Por outro lado, a solução dessa controvérsia depende, ainda, da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Adite-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Plenário,DJe de 26/3/2018) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.12.2019. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS EM UNIDADES DE ENSINO PÚBLICO. PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS COM MOBILIDADE REDUZIDA. ACESSIBILIDADE. LEIS FEDERAIS 10.098/00 E 7.853/89 E DECRETO FEDERAL 5.296/04. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 
    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à determinação de obras em prédios públicos onde se localizam as unidades de ensino referidas na ação civil pública, a fim de facilitar o acesso às pessoas com deficiência física, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Leis Federais nº 10.098/00 e 7.853/89 e Decreto nº 5.296/04), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por se tratar de ofensa reflexa à Constituição, além da vedação contida na Súmula 279 do STF.
    2. Inexistência, no caso, de violação ao princípio da separação dos poderes, visto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento pelo Poder Judiciário da legalidade dos atos dos demais poderes, como é o caso da garantia de acessibilidade das pessoas com deficiência, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem.” (ARE 1.236.773-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 18/8/2020)
    Por fim, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é pacífica no sentido de que o exame, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos praticados pelos demais poderes – como, por exemplo, a garantia de acessibilidade das pessoas com deficiência -, não ofende o art. 2º da Constituição. Nesse sentido:
     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REFORMA EM PRÉDIO DO DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL QUE IMPÕE AO PODER PÚBLICO O DEVER DE OBSERVÂNCIA DO DIREITO CONSTITUCIONAL DE ACESSIBILIDADE ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (CF, ART. 227, § 2º) – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.189.014-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/10/2019)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO para, desde logo, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente